Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pelo MPDFT contra sentença que absolveu os réus da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com fundamento no inciso II do art. 386 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Em síntese, há duas questões principais em discussão: (i) saber se, no caso em análise, o laudo preliminar assinado por perito oficial é suficiente para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas; (ii) caso superada tal questão, saber se as provas existentes nos autos são suficientes para lastrear a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser realizada pelo próprio laudo provisório, quando ele confere nível de certeza idêntico ao do laudo definitivo, mormente quando aliado a outras provas nos autos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, impõe-se a condenação, nos termos da denúncia.

IV. DISPOSTIVO:

5. Apelo conhecido e provido. Sentença absolutória reformada.

________

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.544.057/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 9/11/2016; TJDFT, Acórdão 1797750, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023; TJDFT, Acórdão 1704222, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023.